Tribunal: TJDFT
Processo: 0754801-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754801-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA RODRIGUES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0714319-03.2023.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de compelir o ente público a disponibilizar o medicamento Rituximabe para o tratamento da enfermidade que acomete a autora (lúpus eritematoso sistêmico refratário). Em apertada síntese, aduz a agravante que o referido fármaco é indispensável ao tratamento de sua grave enfermidade, conforme prescrição e relatórios médicos, configurando a imprescindibilidade não reconhecida pelo Juízo de origem... Nesse sentido, entende satisfeitos os requisitos insertos na decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 106 dos recursos repetitivos, de modo que requer a antecipação da tutela recursal, concedendo-se a tutela de urgência postulada na inicial da ação, dado o risco de piora clínica com a progressão da doença e consequente risco de morte. É o relato do essencial. Decido. Após o exame dos autos, considero que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental. Com efeito, as questões tratadas no presente recurso podem e devem ser apreciadas pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, porque, neste momento, não ficou demonstrado o risco imediato à saúde da recorrente, caso não inicie o uso do medicamento durante o período do plantão judicial. O expediente forense normal será retomado no dia 08/01/2024, de modo que há prazo razoável para análise do pedido pelo Relator, sem se vislumbrar prejuízos à agravante, considerando, inclusive, que não há nos autos indicativos de que seu quadro de saúde, embora bastante delicado, seja grave ao ponto de exigir a imediata apreciação da medida, durante o plantão judicial, que é reservado a medidas de caráter de extrema urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação do pedido, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído, com a brevidade possível. Brasília, 24 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial